Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DESCONTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falhas na prestação do serviço, inclusive quando decorrentes de fraudes eletrônicas.
2. A teoria do risco do empreendimento impõe à instituição financeira o dever de adotar padrões rigorosos de segurança e monitoramento, sendo sua a responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes de falhas que permitam a ocorrência de fraudes.
3. No caso dos autos, restou comprovado que as transações contestadas ocorreram f ora do padrão habitual dos autores e mediante tecnologia não utilizada por eles, evidenciando falha na prestação do serviço.
4. A ausência de comprovação pelo banco de que as transações foram realizadas de forma segura, com consentimento efetivo dos autores, reforça a caracterização do defeito no serviço e atrai o dever de reparação.
5. Estando presentes os elementos conduta, o dano e o nexo causal e restando comprovada a falha na prestação do serviço bancário, atrai o dever de reparação ante a responsabilidade objetiva do fornecedor.
6. No tocante aos danos morais, a existência de dano à personalidade, resultante de defeito na prestação de serviço, é manifesta e incontroversa, e deve a sentença ser mantida neste ponto. Por outro lado, o quantum indenizatório arbitrado pelo douto juízo merece reparos, visando a torná-lo adequado aos fatos.
7.A compensação por dano moral deve ser proporcional e ser definida de modo a não provocar enriquecimento sem causa, e mostra-se razoável sua redução do patamar de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00.
8.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.